Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-37.2017.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000641-37.2017.8.14.0095

APELANTE: BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A.

APELADO: HELIODEIA DOS RAMOS CARDOSO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO NÃO ANEXADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DEPÓSITO DO VALOR PACTUADO NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. VALORES FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 06/11/2023 a 13/11/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pela Vara Única de São Caetano de Odivelas que julgou procedente a ação anulatória e inexistência de débito c/c pedido de tutela provisória de urgência antecipada e reparação por danos morais, ajuizada por Heliodéia dos Ramos Cardoso Pereira, condenando o BANIF – Banco Internacional do Frunchal (Brasil) S.A. nos seguintes termos colhidos do dispositivo do
decisum
originário:

“(...)

Ante o exposto, confirmo os termos da tutela de urgência alhures deferida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão inicial e extinto o processo, com resolução do mérito nos termos do art. 485, I, NCPC, para condenar o requerido, BAINF - BANCO INTERNACIONAL DO FRUNCHAL (BRASIL) S.A., a RESTITUIR à requerente HELÍODEIA DOS RAMOS CARDOSO PEREIRA, a importância R$13.798,00 (treze mil e setecentos e noventa e oito reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data de desconto indevido de cada parcela, e acrescida de juros de multa de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação inicial, nos termos do art. 398 do CC e Súm. 545 do STJ.

CONDENO o réu a indenizar à requerente, a título de dano moral, a importância de R$-20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária a contar da data desta sentença (Súm. 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 398 do CC e8 Súm. 545 do STJ).

DECLARO a inexistência de negócio jurídico entre a requerente e o requerido, BAINF – BANCO INTERNACIONAL DO FRUNCHAL (BRASIL) S.A., devendo o banco réu providenciar o cancelamento da consignação em discussão na remuneração da requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$-5.000,00 (cinco mil reais), para cada mês de descumprimento, a ser revertida em favor da autora.

Considerando-se que a postulante decaiu de parte mínima do pedido, condeno o banco requerido nas custas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, compreendendo o dano moral e o valor da restituição.

(...)”

Irresignado, o BANIF interpôs a presente apelação sustentando, em síntese, a inexistência de conduta ilícita da instituição e, portanto, do nexo de causalidade, pelo que diz ter juntado aos autos todos os documentos necessários comprobatórios do seu direito.

Afirma ser imperiosa a prova do efetivo dano para a configuração da responsabilidade civil e que sempre agiu nos estritos limites legais.

Subsidiariamente, pleiteia a diminuição do
quantum
indenizatório, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença recorrida e declarar a total improcedência do pleito.

Contrarrazões apresentadas no ID 1715229 refutando as teses recursais e pugnando pelo não provimento do apelo interposto.

O representante ministerial no 2º grau eximiu-se de emitir parecer, em razão da matéria debatida nos autos versar sobre caráter patrimonial, individual, sem a presença de interesse público primário, interesse de pessoa vulnerável ou interesse coletivo.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

O ponto nodal da controvérsia cinge sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela procedência do pedido de reconhecimento da inexistência de negócio jurídico entre a autora e a instituição bancária, condenando o réu/apelante a restituir à servidora pública o valor de R$13.798,00 (treze mil e setecentos e noventa e oito reais), além de condená-lo ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Inicialmente, cumpre salientar que a inversão do ônus da prova não é um princípio absoluto, senão vejamos o que preceitua o §1º do art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
(grifo nosso)

Diante disso,
in casu
, observo ser cabível a inversão probatória em favor da servidora, ora consumidora, seja por sua hipossuficiência ou pela verossimilhança de suas alegações, com fulcro no art. 6º, VII, do Código do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Em outros termos, vejo comprovada a impossibilidade ou tamanha dificuldade da parte autora para colacionar aos autos o contrato de empréstimo pactuado com a instituição ré no valor de R$ 8.906,00 (oito mil novecentos e seis reais), contrato este que afirma sequer ter recebido cópia.

Com vistas a suprir tal falta documental, a requerente anexou à petição inicial inúmeros documentos e provas capazes de robustecer a tese defendida e os pedidos almejados, como o extrato de sua conta bancária referente ao período de janeiro/2012 até dezembro/2016 e os registros dos descontos mensais referentes ao empréstimo supramencionado.

Sobre tais documentos, é importante dizer que, a partir do extrato colacionado, verifica-se a ausência de qualquer depósito no valor pactuado em sede contratual, restando evidentes tão somente os descontos efetuados nos valores apresentados na exordial, sem qualquer prova acerca da legalidade de tais descontos, tampouco a discriminação das parcelas referentes aos mesmos.

A par de tais provas e considerando, ainda, o Documento de Crédito – TED “IF-CLI” trazido pelo banco apelante, cuja finalidade diz respeito à liberação de operações de crédito, em nome da terceira Eladiana Cristina Monteiro, com CPF afixado distinto da ora demandante, não há como falar em ausência de fraude bancária, restando devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição bancária e o dano experimentado pela vítima.

O Banco Internacional do Funchal S.A – BANIF não atuou de forma diligente e com as precauções necessárias ao caso quando do cumprimento do contrato de empréstimo consignado, ocasionando prejuízos na órbita financeira da servidora pública e, consequentemente, abalos morais.

Restando inconteste a conduta ilícita do banco e configurado o nexo causal, não cabe decidir de forma contrária à declaração de inexistência de negócio jurídico entre as partes e o cancelamento da consignação em debate, cabendo analisar apenas o montante fixado pelo juízo
a quo
a título de danos materiais e danos morais.

No que tange aos prejuízos patrimoniais, estou pela manutenção da sentença que condenou o banco réu ao ressarcimento de R$ 13.798,00 (treze mil setecentos e noventa e oito reais) à autora, em razão dos descontos indevidos realizados.

Ressalto a impossibilidade de reformar a sentença em prejuízo do banco no que tange a restituição em dobro do valor cravejado, pois esta matéria não foi objeto de recurso pela parte requerente, devendo permanecer incólume tal fixação.

Por fim, sobre os danos morais, também entendo como escorreita a decisão originária, encontrando-se o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade perseguidos e fomentados na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não sendo tal valor motivo de enriquecimento sem causa da autora tampouco irrisório quando pormenorizados os abalos sofridos, levando em consideração, ainda, a verba de natureza alimentar atingida.

Em casos símiles, assim decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação. Logo, tem-se que verificada a mera apresentação nos autos da cédula de crédito bancário, estando ausente comprovante de TED, resta impedida a clara averiguação da licitude da relação negocial, apontando, consequentemente, evidências de fraude. Súmula 479 e Tema 1061 do STJ.

2.O prejuízo na órbita extrapatrimonial do consumidor é inegável, tendo em vista que a falha do serviço, no que se refere à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois, in casu, o autor é idoso, aposentado e teve seu sustento comprometido em virtude da falta de zelo do banco apelante, o qual não se cercou dos devidos cuidados para impedir possíveis fraudes.

3.Recurso conhecido e provido, à unanimidade

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800098-40.2019.8.14.0221 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/06/2023)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONDENATÓRIA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO CONTRATO POR PARTE DO BANCO AGRAVADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. VERBA ALIMENTAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ATÉ JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801228-44.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/10/2022)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de origem,
nos termos da fundamentação lançada.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2023